Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725825-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: PAULO SAIDE FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGURADORA S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos no 0725241-91.2022.8.07.0001, ajuizada por PAULO SAIDE FRANCO, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes temos (ID 131136302 autos de origem): Recebo a emenda substitutiva de ID 131086727. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO SAIDE FRANCO em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que: i) é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida; ii) foi diagnosticado com “Osteoartrose iterapofisária com derrame articular em L5-S1 + cisto sinovial à esquerda e hipertrofia ligamentar com importante compressão a este nível”; iii) foi indicada a realização de tratamento cirúrgico de endoscopia para ressecção do cisto e descompressão do canal com retirada do ligamento; iv) a requerida negou o material solicitado (OPME) e a realização de tratamento microcirúrgico de canal estreito e monitorização neurofisiológica intra-operatória. Sustenta a abusividade da negativa, pois os procedimentos não autorizados estão previstos no rol da ANS e foram indicados por médico especialista. Pede a “concessão da tutela de urgência para determinar à Requerida que, no prazo de 24 horas, autorize os procedimentos 3.07.15.36-9 Tratamento microcirúrgico de canal estreito (X2) L4-L5 e L5-S1 e 2.02.02.04-0 Monitorização neurofisiológica intra-operatória, bem como os materiais que foram solicitados pelo médico assistente (01 Kit Max Cut, 01 Kit Discografia com controle de pressão e 01 Kit Monitorização), pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento”. É o relatório. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil determina a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa conceder a tutela de urgência requerida. No caso dos autos, estão presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito autoral está moldada pelo laudo médico de ID 130647811, elaborado pelo médico assistente, que indica o tratamento cirúrgico de endoscopia para ressecção do cisto e descompressão do canal com retirada do ligamento, enunciando os procedimentos e materiais necessários. Outrossim, ambos os procedimentos negados (tratamento microcirúrgico de canal estreito e monitorização neurofisiológica intra-operatória) encontram-se no rol da ANS de cobertura obrigatória. A negativa realizada pela junta médica, em um juízo de cognição sumária, não se sustenta, na medida em que incumbe ao médico assistente a opção pelo tratamento mais adequado ao caso do paciente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NEGATIVA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. 2. Ademais, não há elementos que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo não é possível exarar qualquer juízo delibatório mais aprofundado neste momento processual. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1433605, 07105507520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, todos os materiais ligados ao ato cirúrgico devem ser fornecidos pelo plano de saúde, como consectário lógico da previsão de cobertura da doença a ser tratada. Já o “periculum in mora” reside na possibilidade de agravamento da condição clínica do autor em caso de não realização imediata da cirurgia, “com risco de lesão neurológica irreversíveis com perda de movimento em MMII” (ID 130647825). Por fim, a medida é reversível, visto que, em caso de improcedência da demanda, a parte requerida poderá reaver os valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie, no prazo de 5 dias a contar de sua intimação, os procedimentos 3.07.15.36-9 Tratamento microcirúrgico de canal estreito (X2) L4-L5 e L5-S1 e 2.02.02.04-0 Monitorização neurofisiológica intra-operatória, bem como os materiais que foram solicitados pelo médico assistente (01 Kit Max Cut, 01 Kit Discografia com controle de pressão e 01 Kit Monitorização), sob pena de multa de R$ 1.500,00 por dia de descumprimento. No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Atribuo à presente decisão força de carta/mandado de citação e intimação a ser cumprido no endereço informado na inicial ou via sistema eletrônico. Intime-se em regime de urgência, inclusive em horário especial, se necessário. Anote-se a tramitação prioritária (idoso). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Assevera que o agravado tem plano de saúde de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, tendo solicitado cirurgia de endoscopia para ressecção do cisto e descompressão do canal com retirada do ligamento, com parecer técnico favorável, porém com algumas ressalvas em relação ao material. Destaca que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Afirma que não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento. Reclama do valor da multa fixada e do exíguo prazo para cumprimento da obrigação. Requer, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, incidem na relação jurídica havida entre as partes. A Lei no. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. No caso, o autor agravado foi diagnosticado com osteoartrose iterapofisária com derrame articular em L5-S1 + cisto sinovial à esquerda e hipertrofia ligamentar com importante compressão a este nível, razão pela qual foi requerida a realização de tratamento cirúrgico de endoscopia para ressecção do cisto e descompressão do canal com retirada do ligamento (ID. 130647811 processo de origem). A submissão do autor/agravado ao procedimento indicado mostra-se essencial para a preservação da sua saúde, tendo o médico assistente destacado a sua urgência diante do estado de muita dor, MIE dormente e com risco de lesão neurológica irreversíveis com perda de movimento em MMII. Contudo, as Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, insumos utilizados na assistência à saúde e relacionados a uma intervenção médica, foram negados pela agravante (ID 131086732 autos de origem). Nos termos do art. 4o, V, da RN n.o 465/2021, considera-se prótese qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido, enquanto o seu inciso VI, traz a definição de órtese, como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido. Por sua vez, o artigo 17, parágrafo único, VII, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. O Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, sobre a cobertura desses materiais especiais, esclarece que o OPME cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, terão cobertura obrigatória. E também ressalta que o artigo 7o, inciso I, da RN n.o 424/2017, que dispôs sobre a realização de junta médica ou odontológica para dirimir divergência técnicoassistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde, estipula que cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. (gn) (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_24_2021_orteses_proteses_e_materiais_especiais_opme.pdf). Assim, como bem declinado na decisão agravada, todos os materiais ligados ao ato cirúrgico devem ser fornecidos pelo plano de saúde, como consectário lógico da previsão de cobertura da doença a ser tratada. Ainda, não se verifica a irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. No que tange a multa cominatória ou astreintes tem-se que sua finalidade consiste em coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. E o valor arbitrado e o prazo de cumprimento devem não apenas seguir os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como também representar efetiva coerção ao destinatário. No caso, considerando a natureza da obrigação imposta e a urgência do procedimento prescrito, o valor da multa fixada em R$ 1.500,00 (dez mil reais), para que seja autorizado e custeado o material solicitado pelo médico assistente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, não se mostra excessivo. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora